Tribunal: TJSP
Processo: 2065179-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pacientes encontrados com cocaína, maconha e crack, além de dinheiro e anotações típicas do tráfico. Requisitos da preventiva destacadas pelo juízo. Ausência de irregularidade. Covid-19 que não afeta tal análise. Pacientes que não demonstram estar correndo risco concreto. ORDEM DENEGADA.